Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-90.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL FORMULADO NAS RAZÕES. RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REGULARMENTE INTIMADA A DAR ANDAMENTO AO FEITO. CHAMAMENTO NÃO ATENDIDO. INTIMAÇÃO RENOVADA SEM MANIFESTAÇÃO DA PARTE. DESÍDA CARACTERIZADA. DEMANDA EXTINTA POR ABANDONO DE CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). AUTORA. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO SISTEMA PJE PARA RECEBER CITAÇÕES E INTIMAÇÕES DE FORMA ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ARTIGO 270 DO CPC. LEI 11.419/2006. PORTARIA GABINETE DA CORREGEDORIA 160/2017. DECURSO DE PRAZO. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA PELO ÓRGÃO JULGADOR A CADA DISPOSITIVO DE LEI INVOCADO PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDO, DESPROVIDO.
1. Nos termos da legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico.
2. A Portaria do Gabinete da Corregedoria 160/2017 regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito deste TJDFT.
3. Não merece reparo a sentença extintiva do feito por abandono da causa quando, por manifesta e inequívoca indolência, a parte autora deixa de atender à ordem judicial de promover as diligências que lhe incumbem. Omissão que leva à extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, notadamente quando a parte devidamente intimada, deixa transcorrer o prazo, não obstante a advertência de que o processo seria extinto caso a ordem não fosse cumprida.
4. Pessoa jurídica parceira cadastrada neste Tribunal de Justiça, que, apesar de intimada via sistema, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para regularizar o feito, viabilizar seu normal prosseguimento e evitar extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono. Inércia caracterizada e que enseja o decreto de extinção.
5. É entendimento sedimentado nesta Turma que a intimação via sistema da parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica é suficiente para cientificá-la da necessidade de promover os atos e diligências que lhe incumbem, sendo dispensada a intimação pessoal da parte via AR e de seu advogado constituído via Imprensa Oficial. Precedentes.
6. Prequestionamento de dispositivos de lei. Está sedimentado nesta Corte o entendimento de que o julgador não está obrigado a proceder à análise de todas as teses e fundamentos aduzidos pelas partes, bastando a exposição das suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que sucintamente, de forma a possibilitar oferecimento de recursos nas instâncias superiores, sendo desnecessária a manifestação explícita do órgão julgador sobre todos os artigos de lei apontados pela parte.
7. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.